Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-70.2025.8.11.0001
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001950-70.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO - CPF: 598.516.781-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Francisco de Assis Carvalho em face do Município e do Estado de Mato Grosso, visando à sua transferência para hospital de referência no tratamento de doenças do aparelho urinário, com realização dos procedimentos indispensáveis à sua recuperação. A sentença julgou procedente o pedido e direcionou o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado de Mato Grosso, mantendo o Município no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo da demanda diante do direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado; (ii) estabelecer se é legítima a imposição solidária da responsabilidade entre os entes federados em demandas prestacionais na área da saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para garantir o direito à saúde (CF, arts. 23, II; 30, VII; e 196), o que configura responsabilidade solidária entre os entes federados.

4.

A Lei n.º 8.080/1990, em seu art. 7º, XI, reforça a necessidade de conjugação de recursos entre os entes da federação para a efetivação do direito à saúde, o que fundamenta a solidariedade na prestação dos serviços públicos de saúde.

5.

Conforme tese firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento ao ente mais adequado, conforme a repartição de competências do SUS, sem que isso implique a exclusão dos demais da lide.

6.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso decorre da natureza de média e alta complexidade do tratamento requisitado, que se insere na esfera de competência estadual, mas não afasta a legitimidade do Município para integrar o polo passivo da ação.

7.

A exclusão do Município comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional e o princípio da proteção integral à saúde, pois a responsabilidade solidária admite o redirecionamento da obrigação em caso de descumprimento pelo ente inicialmente indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária entre os entes federados na área da saúde permite que qualquer deles figure no polo passivo da demanda, independentemente de quem seja o responsável imediato pelo cumprimento da obrigação.

2.

O direcionamento judicial do cumprimento da obrigação ao Estado, com base na complexidade do procedimento e na repartição de competências do SUS, não afasta a legitimidade do Município de Cuiabá para integrar o polo passivo da demanda.

3.

A exclusão do Município em razão do direcionamento da obrigação ao Estado comprometeria a lógica do sistema federativo solidário e a efetivação do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; Lei n.º 8.080/1990, art. 7º, XI; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; CNJ, Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Francisco de Assis Carvalho, em desfavor do referido ente municipal e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão inicial, para determinar aos requeridos a adoção das providências necessárias à transferência do Autor para hospital de referência especializado no tratamento de doenças do aparelho urinário, assegurando-lhe, ainda, a realização de todos os procedimentos indispensáveis à sua recuperação, conforme expressamente indicado em prescrição médica, com o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que, embora a sentença tenha direcionado inicialmente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, não é possível impor ao Município a execução do procedimento, seja pela ausência de disponibilidade orçamentária, seja porque o custeio da medida ultrapassa as atribuições que lhe são próprias no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reafirmado o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos em desfavor do Município de Cuiabá.

As contrarrazões foram apresentadas por Francisco de Assis Carvalho (id. 301354885) e pelo Estado de Mato Grosso (id. 301354888).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Flavio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 311313886).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Francisco de Assis Carvalho, em desfavor do referido ente municipal e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão inicial.

Os autos revelam que Francisco de Assis Carvalho, pessoa idosa, com 77 anos de idade, assistido pela Defensoria Pública Estadual, propôs a sobredita ação com o objetivo de compelir os Requeridos a adotarem as providências necessárias à sua imediata transferência para hospital de referência especializado em doenças do aparelho urinário, bem como de assegurar a realização dos procedimentos médicos indispensáveis ao tratamento de seu quadro clínico, conforme prescrição médica, diante da urgência e da gravidade da situação apresentada.

Na inicial, o Autor alegou que se encontra internado desde 09/01/2025 na Policlínica do Pedra 90, com diagnóstico de estenose uretral não especificada, quadro agravado por hipertensão, diabetes, sequela de acidente vascular encefálico e outros problemas de saúde.

Afirmou que o pedido de transferência foi regulado na Central de Regulação com prioridade máxima, mas, apesar das solicitações reiteradas, não houve disponibilização de vaga, mantendo-se em situação de risco iminente e de evolução grave sem tratamento adequado.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...] Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, ACOLHO O PEDIDO, para determinar aos requeridos que disponibilizem a transferência do autor para hospital de referência em tratamento de outras doenças do aparelho urinário, bem como os demais procedimentos necessários à sua recuperação, conforme prescrição médica.

Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO inicialmente o cumprimento ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem custas e honorários advocatícios, em consonância com os artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. [...]”.

Contra a referida decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a necessidade de reafirmação do direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso e pleiteando a
improcedência dos pedidos formulados em seu desfavor
.

Todavia, é
de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n.º 8.080/1990:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população”.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o Apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou isoladamente, para figurar no polo passivo de demandas que visem à tutela de interesses relacionados à saúde pública, não havendo falar em julgar improcedentes os pedidos formulados em relação ao Município, porquanto a responsabilidade solidária impõe sua permanência na lide, ainda que o cumprimento primário da obrigação seja direcionado ao Estado.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
.
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Cuiabá, direcionando ao Estado a obrigação principal de fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, bem como o respectivo ônus financeiro, em observância às regras de repartição de competências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o direcionamento prioritário da obrigação de fornecimento de medicamento não padronizado ao Estado de Mato Grosso, mesmo diante da responsabilidade solidária dos entes federados; (ii) estabelecer se a decisão monocrática violou o entendimento do STF e os enunciados do CNJ ao não respeitar as deliberações administrativas do SUS quanto à repartição de competências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, por se tratar de serviço de média ou alta complexidade, extrapola a competência administrativa do município, cabendo ao Estado o cumprimento prioritário da obrigação e o respectivo ônus financeiro.

4. A responsabilidade solidária dos entes federados em demandas de saúde não impede que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação a um ente específico, respeitando as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

5.
O direcionamento ao Estado de Mato Grosso não implica a exclusão do Município do polo passivo
, mas apenas define a quem cabe, prioritariamente, o cumprimento da obrigação e o ônus financeiro, preservando a lógica federativa e evitando sobrecarga indevida aos entes municipais.

6. O recurso não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, tampouco demonstrou afronta às normas legais ou aos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis, mantendo-se incólume a decisão atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária dos entes federados em demandas de saúde permite ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais adequado, conforme as regras constitucionais de repartição de competências.

2. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, por se tratar de serviço de média ou alta complexidade, deve ser prioritariamente atribuído ao Estado, sem exclusão do Município do polo passivo.

3. A decisão judicial pode direcionar a execução ao ente responsável sem violar a solidariedade entre os entes federados, respeitando os princípios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019. (N.U 1006563-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – EXAMES E PROCEDIMENTOS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MEDICAMENTO – ALTO CUSTO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – ENUNCIADO N.º 60, da II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos,
o que não implica em obrigatoriedade de
inclusão ou
exclusão
de um ou outro
. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4. “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento” Enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça. (N.U 1007276-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIEMNTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRURICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF –
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
– APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – ENUNCIADO N.º 60, da II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado “lato sensu”, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro
. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4. “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento” Enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça. (N.U 1000095-15.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Destaco que a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde tem por finalidade resguardar o equilíbrio federativo, evitando que um ente da Federação seja compelido a arcar com encargos que, pela própria estrutura normativa, incumbem a outro.

Dessarte, constata-se que o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso decorre da própria lógica de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, especialmente no que concerne aos procedimentos de média e alta complexidade. Contudo, tal direcionamento não implica a exclusão do Município do polo passivo da demanda, mas apenas estabelece uma ordem preferencial de cumprimento da obrigação, em consonância com o Tema 793 do STF e com os enunciados do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, ainda que a responsabilidade imediata recaia sobre o Estado, o Município permanece legitimado no feito, assumindo responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento, de modo a garantir a efetividade do direito fundamental à saúde e a proteção integral do paciente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025